Tribunal: STF
Processo: ARE 1362506
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Este agravo foi interposto por IHC São Paulo Hotelaria Ltda., contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, compreendendo que a existência de precedente firmado pelo Supremo – em sede de repercussão geral – autorizaria o julgamento imediato da causa (evento 14).



    Nas razões do agravo, alega a necessidade de sobrestamento do feito em razão da pendência do julgamento dos embargos de declaração por esta Corte, na análise do Tema n. 985/RG, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo (evento 16).



    A presidência do Supremo devolveu os autos a origem em razão do RE 1.072.485, Tema n. 985/RG (evento 18).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, por sua vez, entendeu já ter sido aplicado o paradigma aos presentes autos e os remeteu ao Supremo, sendo distribuídos à minha relatoria (evento 21). 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão, complementado em sede de embargos de declaração, pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENTENDIMENTO DE TRIBUNAL SUPERIOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. 



    1. Quanto aos quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença, observo o seguinte. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material. “In casu”, a decisão não contém qualquer vício,pretendendo a embargante rediscuti-la. A embargante, na realidade, quer a mudança do entendimento, o que não é possível nos embargos de declaração. Por fim, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de embargos de declaração se não demonstrada a ocorrência do alegado vício. 



    2. Quanto ao terço constitucional de férias, observo o seguinte. No julgamento do Tema 985 da repercussão geral, o egrégio Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”, a superar o posicionamento até então definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1.230.957/RS sob o regime do artigo 543-C do CPC. Nesse RE 1072485, o STF assentou “a incidência de contribuição social sobre valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias gozadas”. Desse modo, de se modificar o entendimento consignado no acórdão a respeito.



    3. Embargos de declaração da União acolhidos parcialmente. Embargos de declaração da autora prejudicados.



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado o princípio da segurança jurídica, elencado no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 1.072.485 (Tema n. 985/RG) por esta Corte.



    É o relatório do essencial. Decido .



    2. A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, na análise do RE 1.072.485, ministro Marco Aurélio, Tema n. 985/RG, apreciou a questão relativa à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, em acórdão nestes termos:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.



    Com esta tese de repercussão geral fixada:



    É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.



    Em que pese o julgamento de mérito, observo a pendência de apreciação dos embargos de declaração opostos, nos quais serão discutidos, entre outras questões, os efeitos temporais dessa decisão.



    Ressalto, no ponto, que a controvérsia pode alcançar o que suscitado pela recorrente, revelando-se apropriado o retorno do processo à origem a fim de que aguarde a conclusão do julgamento para aplicação da sistemática de repercussão geral.



    Há alguns pronunciamentos monocráticos a determinar essa mesma providência: RE 1.318.002, ARE 1.363.041 e ARE 1.312.985, todos de relatoria do ministro Roberto Barroso; ARE 1.376.627, ministro Edson Fachin e ARE 1.387.727, ministro Gilmar Mendes, por exemplo.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 985/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que aguarde o julgamento dos embargos de declaração e adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término do julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator